Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-43.2018.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Servidor municipal de Morro Agudo. Motorista de ambulância. Pagamento de horas extraordinárias, adicional noturno, adicional de insalubridade, em grau máximo, adicional de periculosidade no percentual de 30% e de férias em dobro. Possibilidade, somente, em relação ao adicional noturno que está previsto no artigo 119 da LM no 424/69 e porque não restou comprovado o seu pagamento. Impossibilidade

Ementa:
Servidor municipal de Morro Agudo. Motorista de ambulância. Pagamento de horas extraordinárias, adicional noturno, adicional de insalubridade, em grau máximo, adicional de periculosidade no percentual de 30% e de férias em dobro. Possibilidade, somente, em relação ao adicional noturno que está previsto no artigo 119 da LM no 424/69 e porque não restou comprovado o seu pagamento. Impossibilidade em relação aos demais pedidos. Horas extras não pagas não comprovadas. Ausência de previsão legal do pagamento do adicional de insalubridade e de periculosidade, bem como de férias em dobro. Inaplicabilidade das regras da CLT por analogia. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.